Tribunal: TJMT
Processo: 1090202-83.2024.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1090202-83.2024.8.11.0001
ORIGEM: 4o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ/MT.
RECORRENTE: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL e UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
RECORRIDO: LORRAYNE DUTRA VICARI VIDOTTI
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 17/11 a 19/11/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. RECURSO INOMINADO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. CANCELAMENTO UNILATERAL DURANTE GESTAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE COOPERATIVAS DO SISTEMA UNIMED. FALTA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Inominado interposto por UNIMED NACIONAL – COOPERATIVA CENTRAL e UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por beneficiária de plano de saúde, gestante à época do cancelamento contratual. A sentença determinou o restabelecimento do plano, condenou solidariamente as rés ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 e de danos materiais no valor de R$ 17.155,00, bem como ao pagamento de multa cominatória pelo descumprimento de tutela de urgência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se as operadoras UNIMED Nacional e UNIMED Cuiabá possuem legitimidade passiva para responder solidariamente pelas falhas na prestação do serviço; e (ii) verificar se é devida indenização por danos morais e materiais em razão do cancelamento unilateral do plano de saúde de beneficiária gestante, sem justificativa ou notificação prévia.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A legitimidade passiva das rés se reconhece à luz da teoria da aparência e da configuração de grupo econômico funcional, dada a atuação integrada das cooperativas do Sistema Unimed, com padronização de procedimentos e utilização comum de rede credenciada, caracterizando responsabilidade solidária conforme o art. 7o, parágrafo único, do CDC.
4. O cancelamento unilateral do plano de saúde durante o estado gestacional da autora, sem notificação formal com antecedência mínima de 60 dias, configura conduta abusiva e ilegal, nos termos do art. 13, II, da Lei no 9.656/1998, e do art. 39, IV, do CDC.
5. A ausência de comprovação de inadimplemento da usuária e a inexistência de notificação pessoal desconstituem a tese das rés quanto à legitimidade do cancelamento, evidenciando falha grave na prestação do serviço.
6. A jurisprudência consolidada do STJ determina a continuidade do tratamento em curso mesmo após rescisão unilateral válida, desde que o consumidor assuma os custos, sendo a interrupção abrupta, como no caso, vedada.
7. O dano moral decorrente do cancelamento indevido de plano de saúde durante a gestação é presumido (in re ipsa), em razão da violação à dignidade da pessoa humana e ao direito à saúde, sendo razoável o valor de R$ 3.000,00 fixado a título de compensação.
8. As despesas médicas suportadas pela autora em decorrência do cancelamento foram comprovadas documentalmente, justificando a condenação solidária ao pagamento de danos materiais no valor de R$ 17.155,00.
9. A multa cominatória de R$ 8.000,00, majorada após o descumprimento da tutela de urgência, é devida, cumprindo função coercitiva, conforme o art. 537, § 1o, do CPC.
10. A teoria da asserção reforça a legitimidade passiva das operadoras no momento da propositura da ação, dado que a narrativa dos fatos atribui a ambas a participação na relação jurídica material.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. A UNIMED Nacional e a UNIMED Cuiabá respondem solidariamente por falhas na prestação do serviço de plano de saúde, em razão da atuação integrada e da aplicação da teoria da aparência. 2. É abusivo o cancelamento unilateral de plano de saúde coletivo de beneficiária gestante sem prévia notificação pessoal e sem comprovação de inadimplemento individual, ensejando responsabilidade objetiva por danos morais e materiais. 3. O dano moral decorrente do cancelamento indevido de plano de saúde durante a gestação configura-se in re ipsa, diante da vulnerabilidade da consumidora e da ofensa à sua dignidade. 4. A multa por descumprimento de ordem judicial deve ser mantida quando demonstrado o comportamento recalcitrante da parte, observando sua função coercitiva.”
__________
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 7o, parágrafo único; 14; 20; 39, IV; Lei no 9.656/1998, art. 13, II; CC, art. 422; CPC, art. 537, § 1o; Lei no 9.099/1995, arts. 46 e 55.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1090202-83.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[LORRAYNE DUTRA VICARI VIDOTTI - CPF: 055.605.751-19 (RECORRIDO), VICTOR HUGO VIDOTTI - CPF: 041.095.929-41 (ADVOGADO), THIAGO SILVA FERREIRA - CPF: 030.450.731-82 (ADVOGADO), UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL - CNPJ: 02.812.468/0002-97 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (RECORRENTE), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), LEAL CLUBE DE BENEFICIOS - CNPJ: 53.962.829/0001-31 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2025